Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. PERICULOSIDADE. PRAZO MÁXIMO. PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. SÚMULA N. 527 DO STJ.
1. Tendo em vista os depoimentos judiciais e as demais provas dos autos, não há dúvidas de que a acusada praticou os fatos descritos na denúncia
2. A ameaça está inserida no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
3. Para a fixação da medida de segurança, deve o julgador, a partir dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente, e não a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicável, sendo-lhe deferida a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável no caso concreto. Precedentes.
4. Em que pese o art. 97, § 1o, do CP determinar que o prazo mínimo da internação ou do tratamento ambulatorial deverá ser de 1 ano, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que esse dispositivo legal deve ser interpretado em conformidade com a redação da Súmula no 527/STJ, que determina: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado". Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para estabelecer que o prazo de cumprimento da medida de segurança seja no máximo de 9 (nove) meses, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.